Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a sua ex-companheira.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. O fato de a vítima não se recordar precisamente das palavras ameaçadoras proferidas pelo acusado não significa que ela se retratou em relação ao crime. Retratar-se seria voltar atrás no que ela disse perante a autoridade policial, retirando o que ela falou na delegacia, o que não ocorreu no caso vertente.
4. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
5. Recurso conhecido e não provido.